Tribunal: TJPA
Processo: 0007899-86.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007899-86.2014.8.14.0133

APELANTE: MATHEUS GIANNINNI AZEDO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/03). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FIRMES E CONCISOS A APONTAREM QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO.

1. A autoria restou bem demonstrada pelos depoimentos dos policiais ouvidos nos autos. Com efeito, a palavra dos agentes de segurança, quando
no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva;

2.
A materialidade do crime também se encontra demonstrada pois além da arma ter sido localizada dentro de uma mochila embaixo de seu assento, pertencia à sua genitora;

3. O recorrente não pode ser beneficiado pela circunstância atenuante da menoridade, pois comprovado nos autos – com sua CTPS - que ele já era maior no momento dos fatos;

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias __________ e __________,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0007899-86.2014.8.14.0133

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MATHEUS GIANNINNI AZEDO FARIAS

ADVOGADO: ADILSON FARIAS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MATHEUS GIANNINNI AZEDO FARIAS em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, na qual foi condenado pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, da Lei n.º 10.826/2003)
à pena definitiva e final de
04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (Num. 15267251 – Págs. 285-291).

Consta da exordial que no dia 09 de dezembro de 2014, por volta das 08h, o recorrente foi preso em flagrante quando transitava dentro de um ônibus em uma barreira policial localizada na BR 316, no trajeto Marituba e Ananindeua, mais especificamente dento do perímetro urbano, bairro Centro do município de Marituba portando uma arma de fogo de uso restrito da polícia civil, do tipo revólver calibre .40, marca Taurus, municiado com 12 (doze) cartuchos do mesmo calibre, n.º 7445, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta que naquele momento, policiais da PRF estavam na barreira quando um ônibus parou e seu condutor informou aos policiais acerca de um outro ônibus que vinha atrás, fazendo a linha Marudá, transportando um passageiro suspeito.

Assim, após minutos, o ônibus informado se aproximava e os agentes de segurança passaram à revistar seu interior e os passageiros, momento em que

encontraram na mochila do apelante o revólver.

Naquele momento, enquanto revistavam a mochila do recorrente, um segundo indivíduo que estava ao seu lado fugiu.

Também foram encontrados além da arma, um cartão de banco em nome de Ionilde Azedo, um aparelho celular e a quantia de dezessete reais.

Assim, o RMP apresentou denúncia no dia 7 de janeiro de 2015 acusando o recorrente de ter infringido as sanções punitivas do art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003.

A denúncia foi recebida na data de 8 de janeiro de 2015.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito no dia 16 de setembro de 2021 condenando o apelante, contra a qual recorreu em 8 de outubro de 2021. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença impugnando:

(i)

Seu mérito, afirmando que não existe nos autos prova suficiente de autoria e materialidade delitiva, apta a embasar uma condenação, devendo ser absolvido;

(ii)

A aplicação da menoridade relativa;

(iii)

A aplicação da detração.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (22/04/2023) sob o Num. 15267261 - Págs. 316-321, requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 12 de setembro de 2023 opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante estão perfeitamente comprovadas. O crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 15267101 – Pág.22) e Laudo de Perícia de Mecanismo (Num. 15267235 – Págs.209).

Quanto a autoria também se encontra devidamente demonstrada nos autos, apesar das refutações do recorrente. Trata-se de arma de fogo de uso restrito de propriedade de sua genitora. O apelante, embora alegue que não estava de posse, acusando um indivíduo que estava em sua companhia no momento do delito, não apresenta informações sobre ele de forma que pudesse ser ouvido e comprovar sua defesa.

A arma foi encontrada em uma mochila embaixo da sua cadeira, de propriedade de sua genitora não tendo como ser refutado esse meio de prova. Ademais, conforme as declarações da testemunha de acusação PRF Renato Cézar de Araújo Souza que realizou o flagrante:

“(
...) Disse que apuraram que a pistola era da mãe do denunciado. Afirmou que o denunciado deu o nome do irmão dele, mas descobriram o nome correto e fizeram levantamento em que verificaram que era da mãe do acusado, uma investigadora da polícia. Que ele declarou que havia pegado a arma para vender. Afirmou que o cobrador indicou que os dois subiram juntos no veículo
....”

Ouvida a testemunha PRF Luiz Waldomiro Monteiro Neto, relatou:

“(
...)Disse que não viu a abordagem dentro do ônibus, então não sabe de quem era a mochila. Afirmou que a arma era da mãe do acusado, policial civil. Disse que levantaram essas informações no posto e que a arma seria para um assalto na van, juntamente com o outro. Declarou que o segundo envolvido se evadiu após a revista....
”

A oitiva das testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possam convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Sobre o depoimento de policiais, esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 597972 DF 2014/0264171-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2016)

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Confissão na delegacia. Depoimento dos policiais. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma. 2 - Não se absolve o réu ou desclassifica a conduta para posse irregular arma de fogo se a confissão na delegacia, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão da arma de fogo, não deixam dúvidas de que o réu transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3 - Apelação não provida.”

(TJ-DF 00039405920188070005 DF 0003940-59.2018.8.07.0005, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 12/03/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelos crimes de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei n.º 10.826/2003).

Quanto ao pedido de aplicação da circunstância atenuante do art. 65, I, do CP (ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato...), não pode ser provido, uma vez que o recorrente já era maior no momento da prática do crime, conforme pode ser comprovado com sua identificação (ID n.º 15267102, Pág.26)

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024